Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE AS PARTES REALIZADA EM AÇÃO DIVERSA. POSSE DO EMBARGADO JÁ RECONHECIDA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Pode o julgador, destinatário das provas que instruem o feito, conceder ou dilatar o prazo para que as partes as produzam, mediante decisão fundamentada, desde que o ato não promova prejuízo à parte contrária.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador quanto à solução da lide.

3. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade fundada em questões que avançam sobre o mérito da demanda.

4. A retomada do recorrente aos argumentos de pleito ou de defesa se justifica pelos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, salvo quando o julgador funda suas razões de decidir em tese diversa daquela sustentada pelas partes.

5. O terceiro não integrante do polo passivo de ação possessória poderá opor-se à pretensão do autor por meio de embargos de terceiro.

6. O indeferimento da pretensão à condenação da parte adversa por litigância de má-fé é cabível quando houver alteração da verdade, nas razões do pedido, perante as instâncias julgadoras.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.